Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733415-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDAS: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença tem como base título judicial formado com a observância do devido processo legal, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ. 2. O §1o do art. 282 do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 4. A alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao atribuído pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer eventual prejuízo. Precedente deste Tribunal. 5. A falta de elementos probatórios suficientes para qualificar o laudo de avaliação como equivocado ou inadequado impossibilita a suspensão da liquidação de sentença, pois deve ser preservado o interesse do exequente, que busca a apuração da quantia devida. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 870, parágrafo único, e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando o acolhimento da impugnação apresentada ao valor apontado pela Oficiala de Justiça de avaliação do imóvel em discussão por não refletir o preço real de mercado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 870, parágrafo único, e 873, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “13. A reavaliação econômica do imóvel somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem, conforme ponderado na decisão recorrida (método comparativo direto). 14. Os valores apresentados pelo agravante e aquele indicado na avaliação também estão bem próximos (R$ 579.000,00 e R$ 600.300,00), o que reforça a ausência dos pressupostos legais para justificar a realização de nova avaliação ou o acolhimento da impugnação. 15. Não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor inferior ao mensurado pela avaliadora se mostra insuficiente para reconhecer o prejuízo que o agravante alega suportar” (ID 64915281). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025